Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-04.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801019-04.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ALAENE DO SOCORRO SANTOS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
PLANEJAMENTO E PAGAMENTO RELATIVO À DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA. PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11983111, que negou provimento ao recurso de apelação cível,
reformando a sentença em seu capítulo referente aos honorários advocatícios,
cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PISO NACIONAL DOS PROFESSORES
. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.
PLANEJAMENTO E PAGAMENTO RELATIVO À DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA. PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE, SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVERÁ OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 12792547), aduzindo, no mérito, em suma: a impossibilidade de julgamento monocrático no presente caso, dada a inexistência de Jurisprudência dominante do Tribunais Superiores e desse Eg. Tribunal Estadual; a invalidade das atas de reunião firmadas entre o governo e sindicato dos trabalhadores públicos municipais de Óbidos-STPMO em razão de não existir autorização legal para o acordo entre a Municipalidade e o particular; e que a remuneração é cumpre o piso estabelecido pela Lei n° 11.738/2008

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Foram apresentadas, no id. 11871721, contrarrazões ao agravo interno.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A tese suscitada pelo agravante de que não caberia o julgamento monocrático não merece acolhimento, pois o relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015), como ocorreu na hipótese. Ainda que assim não o fosse, eventual nulidade de tal decisório fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, consoante jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
ADMISSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3
. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. BENS INTEGRANTES DO ATIVO FIXO/IMOBILIZADO/PERMANENTE ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DOS REGIMES DE NÃO CUMULATIVIDADE. LEIS NS. 10.637/2002 E 10.833/2003. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. MOMENTO DA APURAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ.

1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o aspecto temporal da hipótese de incidência dos créditos escriturais do PIS e da COFINS, previstos no art. 3º, VI, de ambas as Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, ocorre no momento ("no mês") em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, de modo que é legítimo o aproveitamento dos referidos créditos sobre aqueles bens que já se encontravam incorporados ao ativo fixo ou permanente, por ocasião do advento das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula 568/STJ, "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3.
Esta Corte Superior entende que eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.216.134/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 5/11/2021.) (grifei)

Assim, não há que se falar em vício formal na decisão agravada.

No que tange à alegação de que, não havendo autorização ou determinação em lei para acordo judicial ou extrajudicial entre o Município de Óbidos e o particular, não se pode ter como válida as atas de reunião firmadas entre o governo e sindicato dos trabalhadores públicos municipais de Óbidos-STPMO, pois o ato do gestor estaria eivado de ilegalidade, também não merece prosperar.

O apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º da Lei Municipal nº 4.150/2012, de 11 de junho de 2012, que alterou o Anexo I do art. 36 da Lei Municipal nº 3.173, de 04 de dezembro de 1998 – PCCR.

Desta feita,
o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se em um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na Lei Municipal mencionada, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado
.

Por último, cabe afastar também a tese do recorrente de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, considerando-se que ele não se desincumbiu, conforme preconiza o art. 373 do CPC, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que, por sua vez, comprovou, no id. 11779854, que a Administração Pública Municipal admitiu que corrigiria o piso salarial referente aos anos de 2013 a 2015, de forma a observar o piso nacional do magistério.

Diante do que restou fundamentado, não merece acolhimento o presente recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25

de abril de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023